Tribunal: TJES
Processo: 0001577-12.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001577-12.2017.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENI ELIAS SARTORI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA DE COMPRIMIDO POPULARMENTE CONHECIDO COMO ‘REBITE’. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. BALIZAS ‘CULPABILIDADE’, ‘MOTIVOS’, ‘CIRCUNSTÂNCIAS’ E ‘CONSEQUÊNCIAS’ DEVIDAMENTE NEGATIVADAS NA PRIMEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. INAPLICABILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, pois os policiais civis, quando ouvidos em Juízo, demonstraram toda a dinâmica dos fatos, apontando o réu como o autor do delito, já que os comprimidos apreendidos, popularmente conhecidos como ‘rebite’, estavam na gaveta do caixa do posto de combustível, que foi objeto do mandado de busca e apreensão.

2. Reconhecida a traficância, incabível o pedido de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

3. Inviável a redução da pena-base, já que o Magistrado, corretamente, negativou, na primeira fase, os vetores “culpabilidade”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências”.

4. Em relação ao benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), tem-se como inviável a adoção da fração de 2/3 (dois terços), tendo em vista a grande quantidade de comprimidos apreendidos, no total de 397 (trezentos e noventa e sete), a permitir a modulação da fração em 1/6 (um sexto). Precedente do STJ.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001577-12.2017.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENI ELIAS SARTORI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO BODART RANGEL - ES5135-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

RENI ELIAS SARTORI
,
contra a sentença (fls. 281/299) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Anchieta que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,

da Lei nº 11.343/06), às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses, de reclusão, em regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 310/331), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu por ausência de provas, em relação ao crime de tráfico de drogas, ou a sua desclassificação para o delito de posse, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Subsidiariamente, requer a fixação da pena, no mínimo legal, com a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, do CP), na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 12 de julho de 2017, na localidade de Jaqueira, em Anchieta-ES, policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão no Auto Posto Jaqueira, onde foi constatado que, no caixa do estabelecimento, eram vendidos psicotrópicos, resultando na prisão em flagrante do acusado e na apreensão de 397 (trezentos e noventa e sete) comprimidos de “Nobésio extra forte”, que possui em sua composição, a substância popularmente conhecida como “rebite”, utilizada por caminhoneiros, para se manterem acordados por longos períodos.

Descreve, ainda, a peça acusatória, que a comercialização de referida substância é proibida, pela Portaria nº 344/1998, da ANVISA.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão (fls. 10), boletim unificado (fls. 11/13) e laudo de química forense (fls. 225/226).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois os policiais civis, quando ouvidos em Juízo, demonstraram toda a dinâmica dos fatos, apontando o réu como o autor do delito de tráfico de entorpecentes, já que os comprimidos apreendidos estavam na gaveta do caixa do posto de combustível, que foi objeto do mandado de busca e apreensão.

Destaco o depoimento da testemunha ALTEMIO DE OLIVEIRA DE LUIZ BARCELOS (fls. 220), onde relatou que o acusado, teria mencionado, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, que vendia os comprimidos para os caminhoneiros.

Referida testemunha, ainda, relatou que teve informações, que os remédios não eram para o acusado, mas sim para venda.

Destarte, os testemunhos dos policiais não podem ser desprezados, eis que coerentes com a prova contida nos autos, devendo ser reconhecidos como meio idôneo, para formação do édito condenatório. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

Ademais, registro que o réu não nega a propriedade dos comprimidos, tão somente aduz que eram para uso próprio, no entanto, o local onde foram encontrados, dentro da gaveta do caixa, em um posto de combustível, utilizado por caminhoneiros e localizado às margens de rodovia federal BR 101, além da grande quantidade apreendida (397 comprimidos), apontam o exercício da traficância.

Deste modo, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime de tráfico, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Indo adiante, a defesa questiona a dosimetria realizada pelo Magistrado, que fixou a pena-base em 09 (nove) anos, de reclusão, alegando ser exasperada.

Todavia, tenho que deve ser mantida a pena-base, uma vez que o vetor “culpabilidade” foi devidamente negativado, pois o acusado tinha plena ciência, que vendia comprimidos proibidos e que inibem o sono, muito utilizado por caminhoneiros, a revelar maior grau de reprovabilidade de sua conduta.

De igual modo, a baliza “motivos” também merece desvalor, já que o acusado, embora exercesse atividade lícita, como proprietário de um posto de combustível, buscava angariar ainda mais lucro, com a venda dos comprimidos, o que, certamente, atraía mais caminhoneiros, para seu estabelecimento.

Por sua vez, a vetorial “circunstâncias” foi corretamente desvalorada, pois lastreada em fundamentos concretos extraídos dos autos, uma vez que o acusado foi preso em flagrante, na posse de comprimidos, popularmente conhecidos como ‘rebite’, que eram vendidos em seu posto de combustível, para caminhoneiros que transitavam pela rodovia federal (BR 101), colocando em risco todos os usuários da via.

Também reputo como correta a negativação do vetor “consequência”, já que o comprimido vendido pelo acusado é responsável por diversos acidentes de trânsito.

Por fim, a defesa ainda requer o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), com adoção da fração, no grau máximo de 2/3 (dois terços).

Contudo, reputo correta a modulação da fração para 1/6 (um sexto), aplicada pelo Magistrado, tendo em vista a grande quantidade de comprimidos apreendidos, no total de 397 (trezentos e noventa e sete).

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...) 2.
Conforme cediço, "[n]a falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice"
(AgRg no AREsp n. 2.283.746/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

3. No caso, na aplicação da minorante prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade dos entorpecentes apreendidos justifica a diminuição da pena à razão de 1/6 (um sexto)
. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 794.445/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

Assim, tenho que deve ser mantida a pena definitiva, fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses, de reclusão.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 5122005),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)